Tribunal: TJMT
Processo: 1001423-63.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001423-63.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), MARIA DO ROSARIO DA GUIA - CPF: 346.643.941-87 (AGRAVADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO), MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA LEITE - CPF: 093.533.158-16 (ADVOGADO), PATRICIA MARIANO DA SILVA - CPF: 267.904.798-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DECLARAÇÃO DE PRÁTICA COMERCIAL ABUSIVA E LIBERAÇÃO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Na peça inicial, a autora alega que nunca contratou os serviços do demandado, mesmo assim está sofrendo descontos indevidos em sua folha de pagamento no valor de R$ R$ 38,99, a título de “EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC” e o valor de R$ 52,25, a título de “RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC”. Esclarece, ainda, que desconhece os valores consignados que estão sendo debitados em sua conta, uma vez que jamais os contratou.

Por outro lado, a instituição ré juntou aos autos a cópia do contrato devidamente assinado, comprovante de residência e carteira de identidade e cartão de pagamento de benefícios da autora, bem como da autorização de pagamento mediante consignação em folha de pagamento, com a assinatura do consumidor.

Com efeito, a simples afirmação de que nunca contratou com a instituição agravante, não é o bastante para a tutela de urgência.

Por mais que a autora/agravada tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que não contratou mencionado empréstimo, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à inexistência de relação jurídica exige a produção de outras provas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO BMG S.A. contra decisão proferida na Ação Declaratória De Inexistência de Débito c/c Declaração De Prática Comercial Abusiva E Liberação De Reserva De Margem Consignável c/c Repetição De Indébito c/c Condenação Em Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada no 1002158-18.2020.8.11.0005, movida em seu desfavor por MARIA DO ROSARIO DA GUIA, em trâmite perante a Primeira Vara da Comarca de Diamantino-MT, que determinou a demandada, no prazo de 10 dias, cesse os descontos denominados “RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - RMC” e “EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC”, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Em suas razões, alega a agravante a ausência dos requisitos do art. 300, do CPC, especialmente a urgência, bem como que a parte agravada contratou junto ao Banco agravante o cartão de crédito consignado, conforme atesta com documentos.

Defende a ausência de razoabilidade na fixação da multa na hipótese de descumprimento da ordem judicial, bem ainda, que se eventualmente fosse o caso de fixação de multa cominatória, o valor da multa deveria ter sido fixado em valor razoável e compatível com as circunstâncias do caso concreto, e também limitada.

Assim, requer a concessão de efeito suspensivo sobre o recurso, a fim de que seja suspensa a tutela antecipada deferida e, no mérito, seja dado provimento ao presente recurso no sentido de reformar a decisão agravada, autorizando o Agravante a realizar normalmente as cobranças estipuladas em contrato.

Alternativamente, pugna seja dado parcial provimento no sentido de revogar a multa estabelecida pelo juízo a quo, ou para que se fixe multa por ato ou, no mínimo, por mês, ou ainda, que está tenha seu valor reduzido de modo que não represente enriquecimento sem causa para o Agravado, ou que haja pelo menos a fixação de um limite razoável para o teto da referida multa.

O pedido de liminar recursal foi deferido (ID 74817976).

Contraminuta da parte agravada (ID 79361470).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DECLARAÇÃO DE PRÁTICA COMERCIAL ABUSIVA E LIBERAÇÃO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, ajuizada por MARIA DO ROSÁRIO DA GUIA em face de BANCO BMG S/A.

Afirma que é titular do benefício previdenciário de aposentadoria por idade e que ao consultar o Extrato de Pagamento de seu benefício, deparou-se com um desconto de R$ 38,99 (trinta e oito reais e noventa e nove centavos) e R$ 52,25 (cinquenta e dois reais, e vinte e cinco centavos) mensais, denominados “217 – Empréstimo sobre a RMC” e “322 – Reserva de Margem Consignável (RMC)”, respectivamente, sendo que o primeiro desconto diz respeito ao desconto de fatura mínima de cartão de crédito e o segundo, diz respeito a desconto de margem para empréstimos futuros.

Relata que referidos descontos estão sendo realizados desde 01/04/2016, mas afirma que jamais solicitou tal serviço (cartão de crédito), e nunca recebeu cópia do contrato de empréstimo em questão – RMC, sendo evidente o prejuízo que este serviço não requisitado causa à mesma, pois contra a sua vontade é cobrada a taxa pelo uso do cartão de crédito não solicitado e nunca utilizado.

Ao analisar o pedido liminar, o Magistrado de piso entendeu pela presença dos requisitos do art. 300, do CPC, autorizadores da tutela de urgência, e deferiu o pleito para o fim de determinar que a demandada, no prazo de 10 dias, cesse os descontos denominados “RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - RMC” e “EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC”, sob pena de aplicação de multa diária, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Em face dessa decisão, a parte requerida manejou o presente agravo de instrumento aduzindo a legalidade dos descontos, pois a agravada tem contrato de cartão de crédito e de empréstimo consignado com o banco agravante.

Pois bem.

Na peça inicial, a autora alega que nunca contratou os serviços do demandado, mesmo assim está sofrendo descontos indevidos em sua folha de pagamento no valor de R$ R$ 38,99, a título de “EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC” e o valor de R$ 52,25, a título de “RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC”.

Esclarece, ainda, que desconhece os valores consignados que estão sendo debitados em sua conta, uma vez que jamais os contratou.

Por outro lado, a instituição ré juntou aos autos a cópia do contrato devidamente assinado, comprovante de residência e carteira de identidade e cartão de pagamento de benefícios da autora, bem como da autorização de pagamento mediante consignação em folha de pagamento, com a assinatura do consumidor (ID 74472956-p.1/6)

Com efeito, a simples afirmação de que nunca contratou com a instituição agravante, não é o bastante para a tutela de urgência.

Por mais que a autora/agravada tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que não contratou mencionado empréstimo, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à inexistência de relação jurídica exige a produção de outras provas.

Ademais, a alegação de irregularidade na contratação do referido cartão de crédito não gera o convencimento da inexistência e inexigibilidade dos débitos em questão.

Além disso, os descontos ora questionados vêm ocorrendo desde 1/04/2016 e ultrapassa pouco mais de R$ 80,00 (oitenta reais), e a verificação de situação diversa ao final do litígio, tendo em vista o rendimento da Agravada e a capacidade financeira do banco Agravante, pode ser fácil e rapidamente revertida.

Portanto, os fatos alegados, ao menos por ora, são controversos e somente poderão ser melhor examinados sob o contraditório.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. VALOR DAS PARCELAS NÃO EXCEDE A 30% (TRINTA POR CENTO) DO VALOR DO CONTRA CHEQUE. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. DESCONTOS REALIZADOS HÁ ANOS SEM INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO COMPROMETIMENTO DE SUA MANUTENÇÃO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO DO MÚTUO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. PRESTÍGIO DO CONTRADITÓRIO. INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. 1. A quantia das parcelas de empréstimo bancário descontadas diretamente no contracheque deve limitar-se a 30% (trinta cento) do valor dos vencimentos, não se autorizando a suspensão dos descontos se isso não ocorrer. 2. A antecipação de tutela para fazer cessar descontos de parcelas de empréstimo bancário, ao fundamento de contratação abusiva enseja maior instrução do feito a ser realizada no juízo de primeira instância. 3. Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 1000929-85.2018.8.01.0000, DECIDE a Segunda Câmara Cível, à unanimidade, dar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora e das mídias digitais gravadas.” (TJ-AC, AI no 1000929-85.2018.8.01.0000 AC, Segunda Câmara Cível, Relatora: Regina Ferrari, Julgado em 03/07/2018)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE DÍVIDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II - Ao contrário dos argumentos da agravante, a suspensão do desconto em folha e a retirada antecipada do nome do requerente do cadastro de devedores não estão adstritas à simples discussão judicial a respeito da existência da dívida, mas, sim, à prova contundente da inexistência do débito, o que não se verifica no presente caso.” (TJ-MT, RAI 1012233-05.2018.811.0000, Relatora: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 21/02/2019)

Anota-se, por fim, que não há que se falar em irreparabilidade, pois se ao final for julgada procedente a ação, uma vez eventualmente comprovada a cobrança indevida de valores, a Autora/Agravada poderá ter restituído o valor pago indevidamente.

Assim, ainda que relevante a fundamentação da autora/agravada, dadas as peculiaridades do caso, não há razão para conceder a tutela requerida, sendo, pois, imprescindível o contraditório.

Pelo exposto, conheço do recurso, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para cassar a decisão singular que concedeu a tutela de urgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021